Tribunal: TJSP
Processo: 2319012-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Habeas Corpus – Desistência do pedido formulada posteriormente pelo impetrante - Writ prejudicado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que houve desistência do pedido por parte do próprio impetrante.